Tribunal: STF
Processo: RE 125106
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRODUTO CONTEMPLADO COM ISENÇÃO DE ICM.

DECISÃO  QUE  CONCLUIU PELA  LEGITIMIDADE  DO ESTORNO  DO  CRÉDITO DO

TRIBUTO  INCIDENTE  SOBRE  A  MATÉRIA-PRIMA  NELE  UTILIZADA. ALEGADA

VIOLAÇÃO  DO PRINCÍPIO  DA NÃO-CUMULATIVIDADE (ART. 23, II, DA CF/69,

COM REDAÇÃO DA EC 23/83).
          Canon  que visa a impedir que, na composição do preço final

do  produto,  o  percentual  representativo  da  parcela  relativa ao

imposto em causa supere a aliquota maxima deste.
          Objetivo  que se alcanca  mediante a compensação do crédito

alusivo  ao imposto pago na  entrada da matéria-prima com o débito do

imposto devido pela saida do produto.
          Inexistindo  imposto a  pagar na  saida, não  há lugar para

compensação, impondo-se, consequentemente, a anulação do crédito, por

perda de objeto.
          Incensuravel o acórdão que assim concluiu.
          Recurso não conhecido.